Tribunal: TJMT
Processo: 1055169-03.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUDSON DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 024.016.791-03 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 73.431.686/0001-49 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1055169-03.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HUDSON DE ARRUDA FERREIRA

Recorrido(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A. e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRO MENOR IMPÚBERE. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA SOMENTE PARA VOOS SEM CONEXÃO. EMBARQUE DO MENOR IMPÚBERE DESACOMPANHADO APENAS COM SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR. REGRAS DA COMPANHIA AÉREA. REGRAS CLARAS E PRECISAS DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS DEVE SEGUIR OS TERMOS DO CONTRATO. ART. 11, § ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FALHA DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por HUDSON DE ARRUDA FERREIRA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

Caso em que o reclamante em
06/07/2022
comprou passagem aérea para sua filha
A.J.O.D.A.
à época menor impúbere, com partida no dia
10/07/2022
de Cuiabá/MT para Florianópolis/SC, com conexão em Guarulhos/SP, pelo valor de R$994,04.

3.

Alega que no dia
08/07/2022
compareceu ao aeroporto para verificar acerca da contratação do serviço para viagem do menor desacompanhado, oportunidade em que foi informado pela companhia aérea que o menor não poderia embargar desacompanhado, visto que, o serviço ofertado de acompanhamento de menor era somente para voos com conexão.

4.

Como bem ponderado na sentença de primeiro grau: “
Da prova produzida
não é possível concluir que houve prática de ato ilícito por parte das Reclamadas
,
vez que trata-se de um serviço opcional em claros termos contratuais que a Reclamada Empresa Aérea não faz embarque de menores em voos com conexão
, somente em voos diretos quando desacompanhados, mediante documentação exigida, providências conhecidas consoante do “Serviços: Acompanhamento Voe Junto” disponibilizado no site empresa (https://www.voegol.com.br/servicos-gol/acompanhamento-voe-junto) e, por conseguinte, ausentes elementos para a responsabilização civil da Reclamada.

Ressalto que a própria Reclamante narra que consultou no site das empresas de transporte aéreo sobre os serviços de acompanhamento de menor e suas condições, porém, ainda assim voluntariamente optou por permanecer com a contratação.

Por fim, inexiste a demonstração por parte da Reclamante das regras tarifárias incidentes sobre o bilhete, a saber sobre possível restituição
.
”

5.

O negócio jurídico firmado entre as partes possui informações claras e precisas quanto ao serviço prestado, sendo amplamente divulgado pela companhia aérea de que o serviço de acompanhamento de menores não seria disponível em voos com conexão, apenas em voos diretos, fato não desconhecido pelo reclamante.

6.

De acordo com o artigo 11, § único da Resolução n° 400/2016 da ANAC, o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante, desde que a compra tenha sido feita com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data do embarque.

7.

Desse modo, inexistindo qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviços, bem como pelo fato de que a restituição dos valores pagos pela passagem deverá seguir o pactuado contratualmente e nos termos da legislação vigente, não há que se falar em dano moral ou material indenizável, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

Sentença de IMPROCEDÊNCIA mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023